Tribunal: TJDFT
Processo: 0735182-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735182-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUGENIA BARROS PINHEIRO AGRAVADO: ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EUGENIA BARROS PINHEIRO (autora), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES, processo n. 0705707-86.2021.8.07.0005, que assim decidiu (ID 137657538 dos autos de origem): "(...) 1) Da alienação do bem em hasta pública Em ID n.134302133 o requerido informa que desocupou o imóvel. Assim, não tendo sido efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, defiro a alienação em leilão judicial do imóvel imóvel rural sito à Quintas do Rio Maranhão, Gleba “B”, Chácara no 12, Planaltina/DF, CEP 73.380-991, nos termos da sentença de ID n. 118154989. Remetam-se os autos ao NULEJ para sorteio eletrônico do leiloeiro que será responsável pela alienação (art. 35, da Resolução n. 1, de 05 de Janeiro de 2017. O leiloeiro sorteado deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. Fixo o prazo de 90 dias para a realização da alienação. O leiloeiro deverá anunciar o imóvel em todos os meios eletrônicos disponíveis, comunicando-os ao juízo. O imóvel foi avaliado em R$ 310.000,00, conforme ID n. 99214489. Estabeleço como preço mínimo 70% (setenta por cento) do valor da avaliação, o qual deverá ser pago em dinheiro, podendo o arrematante prestar como garantia a fiança bancária (art.885, do CPC). Qualquer outra garantia pretendida pelo arrematante dependerá de prévia autorização judicial. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Considera-se preço vil o inferior ao mínimo estipulado. Fixo a comissão de corretagem em 5% do valor da venda. Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 5 dias, as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso. Intime-se." O pedido de reconsideração restou assim decidido (ID 139629872 dos autos de origem): “Determino à Secretaria que retire o sigilo dos documentos juntados em id 136813906; 136813907 para permitir o acesso à autora. Restituo o prazo recursal da decisão de id 137657538 para a parte autora. No que se refere ao pedido de ID 137935987, indefiro-o porque o valor mínimo de venda tem como objetivo propiciar a alienação. Ademais, a decisão de id 129721174 oportunizou a venda por iniciativa particular, mas as partes não demonstraram interesse. Cumpra-se a decisão de ID 137657538.” Inconformada, a demandante recorre. Em síntese, alega que a alienação do imóvel para colocar fim ao condomínio se faz necessária, todavia, entendo que deva ser sem redução do valor alcançado na avaliação do bem. Pondera que o demandado ficou na posse do imóvel, e que teria criado obstáculos a cada tentativa de alienação particular. Aduz que há avaliação imobiliária apontando que o bem vale R$ 450.000,00, mas fora avaliado judicialmente por R$ 310.000,00 (31% a menor), restando assim que, eventual alienação por 70% deste valor, importaria em substancial perda patrimonial. Liminarmente requer o efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, para reformar a r. decisão a quo, mantendo o valor mínimo de venda do imóvel no quanto avaliado ou, subsidiariamente, 90% do valor. Dispensado o preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça concedida no primeiro grau. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de pedido de alienação judicial requerido justamente pela parte ora recorrente, de modo que, nesta prelibação sumária, não se afasta, de plano, a plausibilidade de se manter o valor da avaliação do bem como o preço mínimo, todavia, faz-se necessária maior reflexão quanto a questão, sobretudo a ser realizada após o contraditório. Vale dizer, não há notícia de insucesso de hasta pública anterior, além do que a questão controvertida, em princípio, pode ser de convergência e interesse também da própria parte agravada. Neste contexto, neste momento incipiente, tenho que plausível sobrestar eventual hasta pública, pois necessário primeiramente decidir de forma definitiva a questão, sobretudo porque os efeitos do julgamento de mérito podem irradiar efeitos diretos e deletérios a terceiro, eventual arrematante. Conclui-se, assim, pela presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar a alienação do bem, em hasta pública, até o julgamento do mérito do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). De outro lado, enfatizo que se trata de direito disponível, de modo que exorto as partes a buscarem efetiva e imediata composição amigável, como forma de evitarem o desgaste próprio à espécie, assim como eventual prejuízo que possa advir da alienação de seu patrimônio em hasta pública, sobretudo, se o bem só for arrematado em segunda praça. Com efeito, ressalto que a presente decisão, assim como o ajuizamento do cumprimento de sentença em tela, não impedem as partes de realizarem a alienação particular do imóvel, a qual muito provavelmente lhes será mais vantajosa. De todo modo, desde logo determino a remessa dos autos ao CEJUSC de 2o Grau, para fins de realização de audiência de conciliação. Tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a realização do ato. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator